Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CURSO PROFISSIONALIZANTE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. DEMORA NO REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. JUROS DE MORA. ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 1.194,00, já considerada a dobra.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77202071). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77202075).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como à condenação da requerida à restituição em dobro do valor de R$ 597,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. Afirmou que, em 22/05/2024, durante uma live de caráter “promocional”, adquiriu da requerida um curso de perito judicial grafotécnico pelo valor de R$ 597,00, pago em parcela única no cartão de crédito. Sustentou que, nas redes sociais da empresa, no mesmo dia e horário, o referido curso foi anunciado por R$ 400,00. Alegou ter se sentido lesada diante da conduta da ré e, por essa razão, optou pelo cancelamento imediato da contratação. Assegurou ter seguido todas as orientações disponibilizadas no site para efetivar o cancelamento, contudo, decorrido quase um ano, o estorno do valor pago não foi realizado. Diante disso, ajuizou a presente demanda, pleiteando a rescisão contratual e a reparação pelos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, a autora relatou que precisou insistir reiteradas vezes para que o cancelamento fosse efetivado, mas a empresa recorrida criou obstáculos e ignorou seus contatos. Afirmou ter solicitado o descadastramento de seu e-mail em duas oportunidades, bem como encaminhado pedido formal para que cessasse o envio de propagandas, o que não foi atendido. Asseverou que a requerida persistiu no envio de grande volume de mensagens publicitárias, de forma apelativa e indesejada. Defendeu que a falha na prestação do serviço não se restringe à negativa de cancelamento, abrangendo também a manutenção indevida de comunicações excessivas, que impõem transtornos ao consumidor. Sustentou tratar-se de conduta que onera injustificadamente o consumidor e o próprio Poder Judiciário, obrigado a lidar com demandas repetitivas que poderiam ser solucionadas na esfera administrativa. Alegou que, além da violação de seu direito, foi submetida a verdadeira odisseia administrativa, que lhe causou abalo à tranquilidade, à dignidade e ao uso produtivo de seu tempo, diante da insistência da ré em encaminhar inúmeros e-mails, mensagens via WhatsApp e até comunicações com falsos botões de “bloquear e denunciar”. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a ocorrência de dano moral e desvio produtivo do consumidor, condenando a recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste na análise acerca da incidência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em exame, de hipótese de dano moral presumido. A falha na prestação de serviço, por si só, não caracteriza conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral. No caso em exame, a frustração advinda dos fatos apontados nos autos não é apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos, a recorrente não demonstrou qualquer fato concreto capaz de evidenciar sofrimento intenso, humilhação ou abalo psicológico relevante. Quanto à alegada incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor sua aplicação requer demonstração concreta de prejuízo significativo, decorrente de reiteradas tentativas infrutíferas e de impacto relevante na rotina pessoal ou profissional do consumidor. No caso concreto, a autora não comprovou que o tempo despendido para a solução do conflito tenha sido expressivo ou suficiente para caracterizar prejuízo extrapatrimonial indenizável. Assim, não estando caracterizada a ofensa imaterial, é incabível a condenação da empresa requerida à reparação dos alegados danos morais.
8. A forma de atualização da condenação constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício. Na sentença foi determinado que a correção monetária seria devida a partir do pagamento e os juros de mora teriam incidência a partir da citação, por se tratar de relação contratual. No entanto, no caso em exame a autora deixou claro o seu interesse em cancelar o contrato no mesmo dia da contratação. Tal manifestação configura inequívoca notificação, apta a colocar a ré em mora. Se o consumidor notificou a empresa dentro do prazo de 7 dias, o fornecedor se torna devedor a partir dessa notificação, pois a partir desse momento surge a obrigação de devolver os valores “de imediato”, nos termos do art. 49, parágrafo único do CDC. Logo, os juros de mora fluem desde a data da comunicação do cancelamento (notificação, e-mail, protocolo, etc.), e não apenas da citação judicial. No caso em exame, a notificação ocorreu no mesmo dia da celebração do contrato e pagamento do preço.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício para determinar que os valores a serem restituído pela ré, já computada a dobra legal, deverão ser corrigidos monetariamente (IPCA) e acrescidos de juros de mora (SELIC deduzida do IPCA - Lei no 14.905/2024) desde o pagamento (22/05/2024).
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.